Tribunal: TJPA
Processo: 0826837-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826837-67.2020.8.14.0301

APELANTE: ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA, EDICLEIA SANTOS DE MORAES, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA, EDICLEIA SANTOS DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. RECUSA DE INTERNAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA. ÓBITO DE PACIENTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por hospital e pelos genitores de paciente falecida em razão de negativa de internação hospitalar, mesmo diante de quadro clínico grave, sob justificativa de carência contratual do plano de saúde.

2.

Sentença de primeiro grau julgou procedente a ação, fixando indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada autor.

3.

Hospital apelou pela improcedência do pedido, alegando ausência de falha na prestação do serviço. Os autores requereram a majoração da indenização para 250 salários mínimos por genitor.

II. Questão em discussão

2.1. Verificar se houve falha na prestação do serviço de saúde e se a recusa de internação caracterizou omissão de socorro com nexo de causalidade com o óbito da paciente.
2.2. Apreciar se o valor da indenização fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

III. Razões de decidir

3.1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC).

3.2. Laudo pericial confirmou que a paciente apresentava sinais de infecção grave desde 24/09/2019, com necessidade de internação contínua, e que a recusa hospitalar contribuiu para o agravamento do quadro e o óbito.

3.3. A negativa de internação em situação de urgência, ainda que dentro do período de carência, configura falha na prestação do serviço de saúde e viola o art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/1998.
3.4. Aplicação da teoria da perda de uma chance, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.677.083/SP), reconhecendo a supressão da possibilidade de tratamento eficaz.

3.5. Diante da gravidade dos fatos e do sofrimento dos genitores, justifica-se a majoração da indenização para R$ 100.000,00 a cada autor.

3.6. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso do hospital desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

Tese de julgamento:

"1. A recusa de internação em hospital conveniado a plano de saúde, mesmo em casos de urgência e diante de quadro clínico grave, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
2. A negativa indevida de atendimento médico emergencial pode configurar perda de uma chance de sobrevivência e responsabiliza civilmente o hospital prestador."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.2.2022; TJPA, Apelação Cível 0057756-48.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 4.7.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA e
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de
ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA e EDICLEIA SANTOS DE MORAES
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826837-67.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADA: ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA)

APELANTE/APELADO: ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA e EDICLEIA SANTOS DE MORAES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃOS
interpostos por
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA (RÉ)
e
ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA e EDICLEIA SANTOS DE MORAES (AUTORES)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E OMISSÃO DE SOCORRO, que julgou
PROCEDENTE
o pedido formulado por
ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA e EDICLEIA SANTOS DE MORAES
em face do
HOSPITAL LAYR MAIA
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o requerido a indenizar os autores pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, atualizados e acrescido de juros de mora de 1% a partir da data desta sentença.

Narram os autos de origem que
ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA e EDICLEIA SANTOS DE MORAES
ajuizaram a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E OMISSÃO DE SOCORRO em face do
HOSPITAL LAYR MAIA.

Os autores aduzem, em suma, que sua filha
Tamires de Moraes da Rocha
, a época com 18 (dezoito) anos de idade, era cadeirante com hemiplegia do lado esquerdo do corpo desde os seis meses de idade e neuropata, tendo comparecido à emergência do hospital demandado no dia 25/09/19 apresentando êmese e nauseas intensas, relatando não ingerir alimentos sólidos há três semanas.

Diz que lhe foi informado que, como o plano de saúde HAPVIDA da paciente havia sido feito em setembro de 2019, ainda estava no período de carência e, por isso, fora rejeitada a sua internação no hospital. Na oportunidade, recebeu medicação para tratamento de infecção urinária, realizada uma tomografia, e a paciente fora mandada para casa.

Como os sintomas não melhoraram,
Tamires
retornou ao setor de emergência do hospital em 29/09 do mesmo ano, apresentando dores abdominais e pélvicas, ocasião em que fora ministrada medicação, feita uma ultrassonografia, e a paciente fora novamente orientada a voltar para sua casa.

A paciente ainda voltou às dependências do hospital em questão em 05 e 06 de outubro subsequente com uma piora geral do seu estado de saúde, mas teve sua internação negada pelo mesmo motivo acima indicado, sendo os autores orientados a levá-la ao Pronto Socorro municipal, sendo que não houve tempo para
Tamires
ser submetida a qualquer tratamento, pois faleceu às 00:35h do dia 07/10/2019.

Dessa forma, vieram a Juízo pugnar por indenização pelos danos morais sofridos, no valor de 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos a cada um dos autores. A inicial fora instruída com os documentos de ID 16195321 - Pág. 1 a 16196865 - Pág. 2.

O Juízo deferiu a gratuidade requerida e determinou a citação do demandado (ID 16225946).

A requerida apresentou contestação, alegando, em sua defesa, a inexistência de falha na prestação dos serviços hospitalares necessitados pela filha dos requerentes, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da ação (ID 49928989). A contestação veio acompanhada dos documentos de ID 49928991 - Pág. 1 a 49.

Réplica (ID 51095746 - Pág. 1).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 78507333 - Pág. 1/2)

Instadas a manifestarem interesse na produção de provas, a demandada pugnou pela realização de perícia indireta no caso em questão (ID 80010581) e a parte autora disse não ter interesse na produção de outras provas (ID 80391174). Este Juízo, então, deferiu a produção de prova pericial (ID 96680480).

Houve a aceitação do encargo pelo médico indicado como perito (ID 96911195), bem como o oferecimento de quesitos pela parte autora e demandada (IDs 98198903 e 98209219).

Laudo pericial (ID 104351063 e 109082543), sobre o qual as partes manifestaram-se nos IDs 106799129, 109126888, 107645919, 110785278 e 111213044.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas senão as carreadas aos autos.

Inexistentes preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo ao mérito.

No mérito, o pedido é
procedente.
Explico.

Trata-se de ação indenizatória na qual os autores pleiteiam indenização por danos morais, em decorrência da alegada negligência e imperícia do hospital demandado em relação aos cuidados médicos de sua falecida filha, Tamires de Moraes da Rocha.

Vale assinalar, inicialmente, que a relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como de consumo subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto nos seus arts. 2º e 3º, porquanto inegável a qualidade de consumidora final da filha dos requerentes e de prestadora de serviços do requerido.

Ademais, cite-se a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

A responsabilidade civil do prestador de serviços por danos ao consumidor é objetiva (art. 14, do CDC). Além disso, o dever de indenizar, no caso concreto, também decorre dos preceitos investidos nos arts. 186 e 927, do Código Civil, c.c. o artigo 5º, X, da Constituição Federal, segundo o qual "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

Ante a análise dos autos, pontuo as seguintes conclusões do perito:

“A evolução da paciente foi ruim, sem apresentar melhora do quadro infeccioso em nenhum momento, bem como sem melhora da série vermelha. O fato da uréia e creatinina estarem aumentado, assim como a PCR, denota-se que havia uma piora do quadro.
Acredito que algumas condutas poderiam ter sido adotadas, para uma maior suporte da paciente, como transfusões sanguíneas para melhora da série vermelha, bem como controle hidroeletrolítico e antibioticoterapia venosa, sendo que poderia ser mantida em internação por um período mais longo
. Uma
paciente equilibrada responde mais fácil as terapias
. Com a
evolução negativa que persistiu, optaria por encaminhá-la para uma unidade de tratamento semi-intensivo ou intensivo, principalmente por se tratar de uma paciente especial
.”

Ressalte-se, ainda, as respostas aos quesitos constantes do laudo pericial:

“(...) 1.1) Diante do quadro clinico da autora narrado nos documentose laudos, pode-se afirmar que houve necessidade de internação imediata em algum momento? Qual?

A internação, devido ao quadro arrastado da infecção urinária, seria necessária de maneira contínua já a partir de 24/09/2019,

quando os exame mostravam série vermelha baixa, série branca alterada e mostrando processo infeccioso agudo, infecção urinária, PCR elevada, náusea e vômitos, pangastrite
.

1.2) A ausência de atendimento e análise dos sintomas indicados na inicial (êmese, náuseas intensas..) com a informação de que a paciente não ingerir sólidos há três semanas pode apresentar riscos a sua saúde e a vida?

Sim
, podem representar riscos a análise dos sintomas, porém, observo que nas receitas foram precitos medicamentos para seu controle.
O que poderia ter sido aventado, seria o tratamento em regime de internação, uma vez que a paciente não melhorava
.

1.3- A recusa de internação da autora em 06.10.2019 diante de quadro de EDA com esofagite erosiva, pangastrite enematosa, anemia e infecção urinária, pode ter contribuído para o resultado morte?

Em 06/10/2019, a internação era sumária
e não mais hospitalar,
naquele momento, deveria ser feita em UTI, devido a alteração de uréia, creatinina, PCR, sódio e queda acentuada da série vermelha
.

1.4 – O atendimento diante do quadro de esofagite erosiva, pangastrite enematosa, anemia e infecção urinária desconforto respiratório, dores e vômito pode ser considerado urgente?

O quadro representado por estes sintomas associados deve ser acompanhado com muito cuidado pois a evolução tende a ser ruim, como aconteceu com a paciente
.

1.5) – Houve omissão, negligencia ou imperícia parte do Hospital

Lair Maya e seu corpo técnico, quanto ao atendimento e procedimentos necessários ao quadro?

A paciente deveria ter sido internada no dia 06/10/2019 e em UTI
. Porém, devem ser apurados nos autos de quem partiu a orientação para que a internação não fosse realizada naquela unidade.

1.6) A ausência de atendimento adequado resultou no óbito de

Tamires de Moraes Rocha?

O suporte em uma unidade de UTI, daria uma maior possibilidade de sobrevivência para a paciente, com reposição hidroeletrolítica, antibioticoterapia venosa e, possivelmente, hemodiálise e intubação, naquele momento, pis a mesma já apresentava um quadro de comprometimento sistêmico
. (ID 104351063).

(...)

19. Queira o Dr. Perito informar se após o diagnóstico de infecção do trato urinário e insuficiência renal, houve indicação para internação hospitalar?

Após o diagnóstico de infecção do trato urinário e insuficiência renal,
houve indicação para internação hospitalar
, que,
avaliando a evolução da paciente, por ser uma paciente portadora de necessidades especiais, com dificuldade de colaboração na elucidação dos quadros apresentados, havia indicação de internação anteriormente, porém, não aconteceu
, pelo fato de seu plano de saúde não garantir este atendimento.” (ID 109082543 - Pág. 9)

Diante de tais conclusões e constatações do médico perito que atuou no feito, vê-se que havia indicação suficiente para a internação da paciente em questão com o objetivo de acompanhamento de perto da sua evolução e, mais adiante, em 06/10, seria imperiosa a sua internação em UTI, ante o agravamento de seu estado geral de saúde, circunstâncias ainda mais delicadas pelo fato da paciente se tratar de jovem portadora de necessidades especiais, “com dificuldade de colaboração na elucidação dos quadros apresentados”, como bem assinalado no laudo pericial.

Logo, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar.

Na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,“dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78). A lesão a bem personalíssimo, contudo, para caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade que, segundo ANTUNES VARELA, citado por Sérgio Cavalieri Filho, “há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos”.

Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingido, devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo.

Na seara médica, cabe aplicar a teoria da perda de uma chance, isso porque, quando há realização de um tratamento impróprio, retira-se a possível chance que o paciente tinha de se recuperar.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. HOSPITAL. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. ÓBITO. INDENIZAÇÃO PELA CHANCE PERDIDA
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE
. SÚMULA Nº 7/STJ. (...). 2. A teoria da perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica), ora amparando a pretensão ressarcitória pela conduta omissiva que,
se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica)
. 3. Hipótese em que a morte da paciente não resultou do posterior agravamento da enfermidade diagnosticada a destempo, mas de um traumatismo crânio-encefálico resultante da queda de uma escada em sua própria residência um dia depois da última consulta médica realizada, não se podendo afirmar com absoluta certeza que o acidente doméstico ocorreu em razão das tonturas que ela vinha sentind oe que a motivou a procurar auxílio médico. 4.
À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final
. 5. Existência de laudo pericial conclusivo quanto àe fetiva concorrência da enfermidade extemporaneamente diagnosticada para o resultado morte, tendo em vista que a baixa contagem de plaquetas foi determinante para que não fosse possível estancar a hemorragia intracraniana da paciente. 6. Atuação negligente dos profissionais médicos que retirou da paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. 7. Na responsabilidade civil pela perda de uma chance, o valor da indenização não equivale ao prejuízo final, devendo ser obtido mediante valoração da chance perdida, como bem jurídico autônomo. (...). 9. Recurso especial não provido.” (REsp n 1.677.083/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,Terceira Turma, j.14/11/2017). (Grifou-se)

Na hipótese dos autos, é inegável que o falecimento de Tamires, depois da sequência de busca por tratamento médico sem a resposta adequada no estabelecimento requerido, causou dores e frustrações em seus pais, as quais se traduzem em danos morais indenizáveis, na medida que era possível evitar tamanho sofrimento de sua filha se a equipe médica do hospital demandado tivesse internado a paciente e, oportunamente, encaminhado-a para um leito de UTI diante da falta de resposta de seu organismo aos tratamentos ambulatoriais dispensados.

Considerado o sofrimento, angústia e decepção causado à parte autora, a conduta do demandada como um todo, bem como sua situação financeira, atento ao binônimo reprovação ao ofensor/reparação à vítima, fixo em R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, o valor da compensação pecuniária pelo dano moral.

Assim, de rigor a procedência da ação, salientando que, nos termos da Súmula 326 do STJ - ainda vigente, haja vista sua aplicação pelo próprio STJ em julgados recentes, a condenação por dano moral em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por
ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA e EDICLEIA SANTOS DE MORAES
em face do
HOSPITAL LAYR MAIA
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o requerido a indenizar os autores pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, atualizados e acrescido de juros de mora de 1% a partir da data desta sentença.

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Fica o réu advertido de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015). Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado
, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Cumprimento de sentença
: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (Hospital Layr Maia) interpôs APELAÇÃO CÍVEL (Id. 22406065), pleiteando a reforma da sentença supracitada.

Sustenta a tempestividade do recurso e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, argumentando que a sentença contrariou os fatos e o direito aplicável ao caso, ao reconhecer responsabilidade civil sem a devida demonstração de ato ilícito, nexo causal ou falha na prestação do serviço médico.

Afirma que sempre prestou atendimento adequado à paciente, conforme os documentos anexados nos autos, e destaca que, segundo o laudo pericial, o quadro clínico da paciente já era gravíssimo, não sendo possível estabelecer que a conduta médica tenha contribuído diretamente para o óbito.

Ressalta que a responsabilidade do hospital, embora objetiva, admite excludentes legais, como a inexistência de falha no serviço. Alega ainda que, em se tratando de medicina, o profissional assume obrigação de meio, e não de resultado, o que inviabiliza a responsabilização nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, a apelante requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, que a condenação por danos morais seja afastada ou ao menos reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ainda, que a incidência dos juros de mora ocorra apenas a partir do arbitramento da indenização (22406065 - Apelação).

Os apelantes, ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA e EDICLEIA SANTOS DE MORAES, interpuseram recurso de APELAÇÃO CÍVEL contra a sentença que fixou em R$ 50.000,00 o valor da indenização por danos morais a cada um, em decorrência da morte de sua filha Tamires de Moraes da Rocha, causada por suposta falha na prestação do serviço médico no Hospital Layr Maia.

Relataram que a jovem, portadora de graves comorbidades, buscou atendimento emergencial por seis vezes em um período de dez dias, apresentando quadros clínicos cada vez mais graves, sendo reiteradamente liberada sem internação, inclusive no dia anterior ao seu falecimento, quando foi removida para o PSM sem o tratamento necessário.

Sustenta que a indenização fixada é manifestamente irrisória diante da gravidade dos fatos, da omissão de socorro, da dor sofrida pelos genitores e da capacidade financeira do hospital réu.

Cita jurisprudência de diversos tribunais que fixaram valores significativamente superiores em situações semelhantes de erro médico e morte de paciente por negligência, defendendo que o montante arbitrado na sentença não cumpre com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Argumentam que a conduta do hospital extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando ilícito grave com consequências irreparáveis, cuja reparação deve ser efetiva e proporcional ao dano causado.

Diante disso, requerem a majoração da indenização para um valor não inferior a 500 salários mínimos, sendo 250 salários para cada autor, além da condenação do réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA e EDICLEIA SANTOS DE MORAES apresentam contrarrazões no Id. Num. 22406074.

Os apelados sustentam a manutenção da sentença de 1º grau, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da morte da filha do casal decorrente de negligência no atendimento hospitalar.

Argumentam que o laudo pericial confirmou a necessidade de internação em UTI, negligenciada pelo hospital, e que a conduta da ré configurou ato ilícito.

Rebatem a tese de ausência de dano moral e pedem a manutenção da indenização fixada em R$ 50.000,00 para cada autor, por ser proporcional e razoável.

O HOSPITAL LAYR MAIA apresentou contrarrazões à apelação interposta por Alan Berga Santos da Rocha e Edicleia Santos de Moraes, defendendo a manutenção da sentença de 1º grau, especialmente quanto ao valor da indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 para cada autor.

Sustenta que não houve ato ilícito, falha na prestação do serviço ou nexo causal entre sua conduta e o óbito da filha dos autores.

Alega ainda que o valor arbitrado já é elevado e eventual majoração configuraria enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o não provimento da apelação e a preservação integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Versam os presentes autos sobre responsabilidade civil por falha na prestação do serviço de saúde, com consequente morte da paciente Tamires de Moraes da Rocha, portadora de necessidades especiais, cuja internação foi reiteradamente negada sob o argumento de carência contratual pelo plano de saúde, mesmo diante de quadro clínico grave e evolutivo, atestado por laudo pericial.

Inicialmente, reconhece-se que a relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, nos termos dos arts. 1º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência do microssistema consumerista. Trata-se de serviço de saúde contratado por usuária vulnerável, em caráter de urgência, o que reforça a aplicação das normas protetivas.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde, aqui representada pelo HOSPITAL LAYR MAIA, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano experimentado pelos autores. Tal responsabilidade apenas se elide, nos termos do §3º do art. 14, na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou ausência de defeito do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

O conjunto probatório é robusto. O laudo pericial produzido nos autos (IDs 104351063 e 109082543) é categórico ao afirmar que a paciente apresentava, desde 24/09/2019, quadro infeccioso grave, com exames laboratoriais alterados e necessidade de acompanhamento médico em regime hospitalar. A recusa de internação, inclusive em UTI, em 06/10/2019, foi inadequada, tendo contribuído de forma determinante para o óbito da paciente, que faleceu horas depois, vejamos:

“(...) 1.1) Diante do quadro clinico da autora narrado nos documentose laudos, pode-se afirmar que houve necessidade de internação imediata em algum momento? Qual?

A internação, devido ao quadro arrastado da infecção urinária, seria necessária de maneira contínua já a partir de 24/09/2019,

quando os exame mostravam série vermelha baixa, série branca alterada e mostrando processo infeccioso agudo, infecção urinária, PCR elevada, náusea e vômitos, pangastrite
.

1.2) A ausência de atendimento e análise dos sintomas indicados na inicial (êmese, náuseas intensas..) com a informação de que a paciente não ingerir sólidos há três semanas pode apresentar riscos a sua saúde e a vida?

Sim
, podem representar riscos a análise dos sintomas, porém, observo que nas receitas foram precitos medicamentos para seu controle.
O que poderia ter sido aventado, seria o tratamento em regime de internação, uma vez que a paciente não melhorava
.

1.3- A recusa de internação da autora em 06.10.2019 diante de quadro de EDA com esofagite erosiva, pangastrite enematosa, anemia e infecção urinária, pode ter contribuído para o resultado morte?

Em 06/10/2019, a internação era sumária
e não mais hospitalar,
naquele momento, deveria ser feita em UTI, devido a alteração de uréia, creatinina, PCR, sódio e queda acentuada da série vermelha
.

1.4 – O atendimento diante do quadro de esofagite erosiva, pangastrite enematosa, anemia e infecção urinária desconforto respiratório, dores e vômito pode ser considerado urgente?

O quadro representado por estes sintomas associados deve ser acompanhado com muito cuidado pois a evolução tende a ser ruim, como aconteceu com a paciente
.

1.5) – Houve omissão, negligencia ou imperícia parte do Hospital

Lair Maya e seu corpo técnico, quanto ao atendimento e procedimentos necessários ao quadro?

A paciente deveria ter sido internada no dia 06/10/2019 e em UTI
. Porém, devem ser apurados nos autos de quem partiu a orientação para que a internação não fosse realizada naquela unidade.

1.6) A ausência de atendimento adequado resultou no óbito de

Tamires de Moraes Rocha?

O suporte em uma unidade de UTI, daria uma maior possibilidade de sobrevivência para a paciente, com reposição hidroeletrolítica, antibioticoterapia venosa e, possivelmente, hemodiálise e intubação, naquele momento, pis a mesma já apresentava um quadro de comprometimento sistêmico
. (ID 104351063).

(...)

19. Queira o Dr. Perito informar se após o diagnóstico de infecção do trato urinário e insuficiência renal, houve indicação para internação hospitalar?

Após o diagnóstico de infecção do trato urinário e insuficiência renal,
houve indicação para internação hospitalar
, que,
avaliando a evolução da paciente, por ser uma paciente portadora de necessidades especiais, com dificuldade de colaboração na elucidação dos quadros apresentados, havia indicação de internação anteriormente, porém, não aconteceu
, pelo fato de seu plano de saúde não garantir este atendimento.” (ID 109082543 - Pág. 9)

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde em situações de urgência e emergência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, sobretudo quando ocasiona o agravamento do quadro de saúde AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) ou, como no caso em exame, o falecimento do paciente (Num. 22405900 - Pág. 1).

Cito julgados:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PACIENTE COM HIPOSMOLARIDADE E HIPONATREMIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA . PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019) . 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838 .679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).Incidência da Súmula 83/STJ. 3 . No caso, mostra-se proporcional o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo que se falar em condenação exorbitante em relação à extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportou a negativa indevida de internação para tratamento médico, em situação de emergência. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2730551 DF 2024/0321241-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PACIENTE COM HIPOSMOLARIDADE E HIPONATREMIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA . PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019) . 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838 .679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).Incidência da Súmula 83/STJ. 3 . No caso, mostra-se proporcional o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo que se falar em condenação exorbitante em relação à extensão dos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportou a negativa indevida de internação para tratamento médico, em situação de emergência. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2730551 DF 2024/0321241-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024)

A invocação do período de carência é afastada pelo art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998, que impõe às operadoras o dever de assegurar cobertura imediata nos casos de urgência e emergência, incluindo a internação hospitalar. O descumprimento dessa norma legal constitui manifesta ilegalidade e reforça o defeito na prestação do serviço, com consequências gravíssimas, como se observou.

Configurado, pois, o nexo entre a omissão da ré e o desfecho letal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, questionado por ambas as partes, entendo que assiste razão ao recurso dos autores. A gravidade dos fatos, a reincidência da conduta da empresa demandada em situações similares, conforme notícias de ações semelhantes em trâmite (APELAÇÃO CÍVEL: 08511315220218140301 26381366, APELAÇÃO CÍVEL: 0057756-48.2015 .8.14.0301 e APELAÇÃO CÍVEL: 0017840-12.2012 .8.14.0301), e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação recomendam a majoração do valor fixado na origem.

Cito julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . OMISSÃO NO ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DA PACIENTE DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. 2 RECURSOS DE APELAÇÃO . RECURSO DOS HERDEIROS DA AUTORA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. NÃO CONSTATADA . PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS . NULIDADE DA SENTENÇA PELA INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO PERSONALÍSSIMO. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO. SITUAÇÕES NÃO EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS . MÉRITO.
CONSTATAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELA REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. PACIENTE VEIO A ÓBITO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DOS HERDEIROS DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso dos herdeiros da autora. Preliminar: Violação do Princípio da Dialeticidade . Não acolhida, uma vez que restou evidenciado que o recurso de apelação interposto pelos herdeiros da autora falecida indicou precisamente as razões para a majoração do valor da indenização por dano moral arbitrada pelo Juízo de Origem, portanto havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar Rejeitada. II. Recurso da Operadora do Plano de Saúde HAPVIDA . Preliminar: Nulidade da Sentença por suposta ausência de Intimação da HAPVIDA acerca da habitação dos herdeiros. Uma vez constatada a intimação da HAPVIDA acerca da habilitação dos herdeiros em audiência, bem como uma vez oportunizada a manifestação da operadora do plano de saúde nos autos, resta suprida eventual ausência de intimação anterior, inexistindo, portanto, a nulidade apontada. Preliminar Rejeitada. III . Preliminar: Intransmissibilidade do direito personalíssimo pleiteado. Alegação não acatada. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, por meio do Enunciado Sumular n.º 642 da Sumular, no sentido de que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da v&iacute;tima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória” . Preliminar Rejeitada. IV. Preliminar: Nulidade da sentença por ter extrapolado os limites dos pedidos. Impossibilidade de acolhimento da preliminar ante a constatação da prolação de sentença de acordo com os pedidos formulados na exordial . Preliminar Rejeitada. V. Mérito. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano .
Portanto, utilizando o referido método e, diante das particularidades do caso, necessária a majoração da indenização por dano moral arbitrada inicialmente em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), por falha na prestação do serviço oferecido pela operadora do plano de saúde à usuária que veio a falecer durante o curso do processo. Recurso da operadora do plano de saúde conhecido e desprovido . Recurso dos herdeiros da autora conhecido e provido.

(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 0057756-48.2015 .8.14.0301, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará)

O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor mostra-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, levando-se em conta não apenas a dimensão do sofrimento causado, mas também o desestímulo a novas condutas abusivas.

A correção monetária incidirá a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA), e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por ALAN BERGA SANTOS DA ROCHA E EDICLEIA SANTOS DE MORAES, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A correção monetária incidirá a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Condeno a parte apelante vencida ao pagamento das custas recursais e majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025